Tribunal: TJDFT
Processo: 0720035-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. LOCAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. VALORES DIVERSOS. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO §11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação, interposta contra a sentença de improcedência, proferida em ação de cobrança. 1.1. Em seu recurso, a autora requer o conhecimento e provimento do recurso para se reconhecer a validade e legalidade das cláusulas contratuais dos encargos condominiais. Informa ser o contrato atípico, prevendo a obrigação de pagamento do aluguel mínimo mensal, percentual e encargos comuns.
2. É dever do locatário arcar com os aluguéis bem como com as taxas e despesas condominiais decorrentes do imóvel locado, nos termos do art. 23 da Lei n. 8.245/91. Apesar da disposição mencionada, há de se notar não ter a parte autora, ora apelante, cumprido com o ônus processual que lhe cabia, na forma do inciso I do artigo 373 do CPC, deixando de comprovar a origem dos valores diversos cobrados na planilha. 2.1. O CPC, em seu art. 373, visa nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. 2.2. Quando não houver a produção da prova, o magistrado deverá analisar quem tinha o ônus de comprovar a matéria e, consequentemente, dele não se desincumbiu.
3. Na hipótese, não se verifica qualquer fato que comprove as alegações acerca dos valores declarados na planilha. A autora deixou de anexar aos autos a origem dos cálculos discriminados, os quais levaram ao montante informado. Não foi explicitado como foram realizados os cálculos constantes da planilha, portanto, não é possível saber a origem dos valores anexados ao documento, pois não foram devidamente justificados ou comprovados. 3.1. Assim, sem a devida comprovação de como a autora chegou aos valores indicados como devidos e da forma dos cálculos, não há como ser o réu condenado ao pagamento dos valores contidos na planilha. 3.2. As taxas de condomínio, no importe de R$ 29.713,98, não podem ser cobradas, por não ser possível aferir se de fato esse é o valor devido. Conforme planilha há valores diversos, por exemplo, em 6/4/2020 está sendo cobrado o montante de R$ 3.244,19, já em 22/10/21 o valor é de R$ 95,06. Não tendo a autora se desincumbido de seu ônus processual, a manutenção da improcedência lançada na sentença se impõe.
4. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão da sucumbência recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença para a autora, de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa (R$ 29.713,98).
5. Recurso improvido.